Tribunal: TJDFT
Processo: 0021827-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021827-39.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, OTAVIO BENTO SOUZA SILVA, CARLYLE GUIMARAES, JOAO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA DESPACHO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão combatido se manteve omisso, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma também, que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Nada a prover em relação ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18137221. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018